Tribunal: TJES
Processo: 0000683-89.2013.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000683-89.2013.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERIVELTO ROSA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000683-89.2013.8.08.0064

APELANTE: HERIVELTO ROSA DE FREITAS

Advogados do(a) APELANTE: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE - ES21053-A, LEONARDO DAVID ALEXANDRINO DE CARVALHO - ES33900-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
T
ENTADO
.
T
RIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.
REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REFORMA DA VALORAÇÃO EMPREGADA.

NECESSIDADE. FRAÇÃO INERENTE À TENTATIVA. ELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO
.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Caso em que o veredicto não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, tendo em vista que está baseado nas declarações judiciais da vítima e nas confissões parciais do acusado e do corréu.

3.
Dosimetria.
Na 1ª fase, promove-se o reforço de fundamentação, para preservar a negativação das circunstâncias judiciais e a consequente elevação da pena.

4. Na 2ª fase, questiona-se a valoração pela atenuante da confissão espontânea, assistindo razão em parte à defesa, porém resta justificável aplicar a fração de 1/12 (um doze avos), tendo em vista que o acusado apresentou 03 (três) versões contraditórias, somente apresentando uma confissão parcial em uma delas.

5. Na 3ª fase, questiona-se a fração de 1⁄2 (metade) aplicada na r. Sentença, sendo que, no caso vertente, o disparo atingiu o peito da vítima, isto é, em região vital, o que evidencia que a fração empregada revelou-se até mesmo benéfica ao acusado, mas não pode ser reformada neste recurso exclusivo da defesa.

6
.
Recurso a que se
dá parcial
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000683-89.2013.8.08.0064

APELANTE: HERIVELTO ROSA DE FREITAS

Advogados do(a) APELANTE: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE - ES21053-A, LEONARDO DAVID ALEXANDRINO DE CARVALHO - ES33900-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HERIVELTO ROSA DE FREITAS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ibatiba (
link
no Id. 7992945, parte 34, p. 16 a parte 35, p. 08), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º,
inciso
I
V
, c/c art. 14, II
, ambos
do C
ódigo Penal
, à pena de
09
(
nove
)

anos

de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 19 de janeiro de 2013, por volta das 22 horas, no Córrego Paraíso, zona rural de Ibatiba, os denunciados HERIVELTON ROSA FREITAS (“Lafi”) e MAICO HUBNER DA SILVA tentaram matar Elias Verly, mediante traição, não consumando o delito por circunstância alheia às suas vontades.

Narra-se que os denunciados e a vítima estavam no “Bar do Bigode”, tendo a vítima pegado uma carona com eles, porém, em determinado momento, pararam e apontaram a arma para o ofendido, alegando que este teria entrado em sua residência para roubar.

Ato contínuo, os denunciados saíram do veículo e Herivelton disparou contra o tórax da vítima, que conseguiu chutar a mão daquele, empreendeu fuga, caiu em um córrego, e, enquanto fugia, os denunciados desferiam outros disparos, porém não conseguiram atingi-lo novamente, nem o encontraram.

O denunciado Maico Hubner da Silva teve sua punibilidade extinta, em razão do óbito.

Devidamente processado, o réu Herivelto foi
condenad
o
pela prática do crime de homicídio tentado, qualificado pela traição.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

A partir dessas balizas, a defesa argumenta, em suma, a
inexistência de provas
de
materialidade e de autoria em desfavor do acusado.

Contudo, os argumentos não prosperam, pois a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (parte 01, pp. 10-16) e pelo Boletim de Atendimento Médico de Urgência (parte 06, pp. 01-03),

Da mesma forma, a
autoria
está devidamente demonstrada pelas declarações judiciais e extrajudiciais da vítima (parte 02, pp. 02-04; parte 08, p. 19; mídia anexa), e pelas confissões parciais dos acusados em juízo (parte 09, pp. 05 e 07).

Portanto, há provas judicializadas capazes de sustentar a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença.

Passando à dosimetria, questiona-se a elevação da pena-base de 12 (doze) para
1
9
(
dezenove
) anos de reclusão
, em razão da
culpabilidade
(
“ficou evidenciada nos autos mediante seu dolo de concorrer para o crime de homic
í
d
i
o, para ceifar a vida da v
í
tima quando acompanhou terceira pessoa e foram efetuados disparos de arma de fogo contra a v
í
tima”
), dos
motivos
(
“foi querer tirar satisfação sobre furtos ocorridos, pressionando a vítima, ocorrendo a discussão”
), e das
consequências
(
“teve lesões diante dos disparos de arma de fogo, sendo que ainda tem em seu corpo bala alojada perto da espinha”
).

Em relação à
culpabilidade
, apesar da fundamentação insuficiente, entendo, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), que existem elementos concretos que impõem a preservação da valoração negativa, tendo em vista que o crime foi premeditado e praticado em concurso de pessoas, que se valeram do fato de que a vítima estava em momento de lazer e descontração. Ademais, os acusados, após enganarem o ofendido a pretexto de darem-lhe uma carona, levaram-no a lugar ermo e desferiram disparo de arma de fogo, tentando persegui-lo pela mata e pelo córrego.

Da mesma forma, em relação às
consequências
, acrescento que a vítima afirmou, em juízo, que, após os fatos, ficou endividado, com muitas contas a pagar, e, mesmo tendo um laudo de que deveria ficar impossibilitado de trabalhar por tempo indeterminado, não conseguiu obter benefícios por incapacidade, precisando voltar a trabalhar para sustentar a família, estando o projétil ainda alojado próximo a sua coluna, sentindo muita dor na espinha dorsal, principalmente por ser lavrador, vivendo à base de medicações. Tais circunstâncias extrapenais impõem a negativação dessa vetorial.

Quanto aos
motivos
, tenho por preservar a desvaloração, pois o crime decorreu da intenção declarada do acusado em “pressionar” a vítima, por suspeitar ser autor de furtos em sua residência, ou seja, o acusado agiu motivado pela intenção de “fazer justiça com as próprias mãos”, substituindo o monopólio estatal nas atividades de segurança pública e de investigação criminal, apenas por “suspeitar” da vítima.

Portanto, remanescem negativas as
03 (três)
circunstâncias judiciais, motivo pelo qual a pena-base aplicada em
1
9
(
deze
nove
) anos de reclusão
não se revela excessiva, por estar muito próxima ao critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena.

Na
2ª fase
, questiona-se a valoração pela atenuante da confissão espontânea,
assist
indo
razão,
em parte,
à defesa
, porém entendo justificável aplicar a fração de 1/12 (um doze avos), tendo em vista que o acusado apresentou
03 (três) versões contraditórias
,
somente apresentando confissão
em uma
delas,
e, ainda, de maneira parcial
.
Dessa forma, estabeleço a pena intermediária em
1
7
(
dezessete
) anos
e 05
(
cinco
) m
e
s
es
de reclusão.

Na
3ª fase
, questiona-se a fração de 1⁄2 (metade) aplicada na r. Sentença, e, nesse tema, a jurisprudência
“adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, AgRg no HC 653.040/SP, julgado em 23/11/2021).

No caso vertente, o disparo atingiu o peito da vítima, isto é, em
região vital
, o que evidencia que a fração empregada revelou-se até mesmo benéfica ao acusado, mas não pode ser reformada neste recurso exclusivo da defesa. Portanto, preservo a fração empregada, de modo que a pena DEFINITIVA é fixada em
0
8
(
OITO
) ANOS, 0
8
(
OITO
) MESES E
15
(
QUINZE
) DIAS DE RECLUSÃO
.

Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, mantenho o regime inicial
fechado
, tendo em vista a quantidade de pena e o fato de que o crime é qualificado, sendo praticado com violência real contra a pessoa, havendo três circunstâncias judiciais negativas, não havendo tempo de prisão provisória para detração.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurs
o,
a fim de reduzir a pena do apelante para 08 (OITO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)